Tribunal: TJDFT
Processo: 0704971-96.2020.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. PRETENSÃO RESTITUIÇÃO DE CAPITAL INVESTIDO. NEGÓCIO JURÍDICO FIRMADO COM O GRUPO ECONÔMICO G44. IRDR 20 AÇÃO MONITÓRIA. INTERESSE DE AGIR. EXISTÊNCIA.
1. O e. TJDFT, ao julgar o IRDR 20 concluiu que a pretensão de devolução de valores pagos e da respectiva rentabilidade por parte do grupo econômico G44 Brasil não corresponde à dissolução parcial da sociedade, tratando-se ação condenatória que visa a devolução do capital investido em razão do inadimplemento do distrato unilateral que vinculava as partes.
2. É adequada a via judicial da ação monitória para embasar pretensão de devolução do capital investido em sociedade em conta de participação, tendo em vista o distrato unilateral do respectivo contrato e uma vez apresentada prova escrita sem eficácia de título executivo.
3. Não se procede ao julgamento imediato da causa (CPC/2015 1.013 § 3o) se há necessidade de exame de matéria fática e eventual dilação probatória.
4. Deu-se parcial provimento ao apelo.